Tribunal: TJMT
Processo: 1029151-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029151-74.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Juros Moratórios de Massa Falida]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.272.118/0001-80 (EMBARGANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), MULTIRECAP RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME - CNPJ: 08.272.118/0001-80 (EMBARGADO), RENATO BOHAC DE HARO PEDROZA - CPF: 027.799.681-33 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO SOBRESTAMENTO
.
TEMAS 1282 E 1255 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, §4o DO CPC.

INOVAÇÃO RECURSAL
.
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS. EMBARGOS DA PARTE EXECUTADA NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que
, por unanimidade,

deu parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a inexigibilidade de créditos tributários e adequar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à necessidade de sobrestamento em razão dos Temas 1282 e 1255 do STF; e (
ii
) se é possível analisar, em sede de embargos de declaração, a inaplicabilidade do art. 90, §4o do CPC na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.
Inexiste omissão quanto ao sobrestamento, tendo o acórdão expressamente consignado a ausência de determinação de suspensão em relação aos Temas 1282 e 1255 do STF.

5.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, ante a configuração da preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração d
a Fazenda Pública
rejeitados e embargos da parte
executada
não conhecidos.

Tese de julgamento
: "i) Não há omissão quando a decisão enfrenta expressamente a questão do sobrestamento, fundamentando a ausência de determinação suspensiva;
ii
) É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, ante o cabimento restrito deste recurso ao saneamento de vícios no julgado".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, §4o, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024; STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso para: i) afastar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes às infrações Débitos de ICMS –
Resol
. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 e Falta de Recolhimento - Envio de TAD para o CCF;
ii
) adequar os honorários advocatícios aos limites legais de escalonamento conforme previsto no CPC, com redução pela metade.

O
Estado de Mato Grosso
alega, em síntese, que o v. acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência dos Temas 1282 e 1255 afetados à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Alega ainda que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando que o Tema n. 1.076 do STJ foi sobrestado até o julgamento do Tema 1.255 do STF.

Por sua vez,
Aline Augusta Ricas Leite
alega, em síntese, omissão e contradição quanto à aplicação do art. 90, §4o do CPC na fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que não houve reconhecimento espontâneo integral pelo Estado, uma vez que a alteração da CDA foi apenas parcial.

Nesses termos, as partes requerem o acolhimento dos embargos, para que sejam corrigidas as omissões
e contradições
apontados e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso para: i) afastar a inexigibilidade dos créditos tributários referentes às infrações Débitos de ICMS –
Resol
. 007/2008 c/c Dec. 2686/2010 e Falta de Recolhimento - Envio de TAD para o CCF;
ii
) adequar os honorários advocatícios aos limites legais de escalonamento conforme previsto no CPC, com redução pela metade.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[
g.n
].

Em relação aos embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante aponta omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência dos Temas n. 1282 e 1255 afetados à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, essa questão foi expressamente analisada no acórdão embargado, que consignou de forma clara e objetiva
(Id. 260109673)
:

“
Em relação ao pedido de sobrestamento deste processo em virtude da afetação do Tema 1282, vinculado ao julgamento do RE 1417155, é importante destacar que, em dezembro de 2023, o relator Ministro Dias Toffoli, de forma monocrática concluiu pela 'existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte'.

Merece registro que em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no §5o do art. 1.035 do CPC 'não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fundamento no 'caput' do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la' (STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS)
”.
[
g.
n
].

E quanto ao Tema
n.
1255, também restou expressamente consignado no acórdão embargado:

“
Em relação ao pedido de sobrestamento do feito, não há dúvidas quanto ao reconhecimento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.412.069/PR (Tema 1.255/STF), em que se discute a 'possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes'.

Entretanto, não há nenhuma determinação de suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria, razão pela qual entendo que, neste momento, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema 1.076, que continua a ser de observância obrigatória
”.
[
g.n
].

Dessa forma, não há nenhuma omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado enfrentou diretamente os argumentos sustentados pela parte embargante, concluindo que não há determinação de sobrestamento do feito em relação aos Temas 1282 e 1255 do Supremo Tr
ibunal
F
ederal
, bem como que, na ausência de tal determinação, em relação à fixação dos honorários advocatícios, prevalece a aplicação da tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

Portanto, conclui-se que a parte embargante utiliza os embargos de declaração como meio para rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com sua finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1430579
AgR-ED
, Rela. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Por outro lado, a parte embargante

ALINE AUGUSTA RICAS LEITE
se insurge contra suposta omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC na fixação dos honorários advocatícios, alegando a ausência de reconhecimento espontâneo integral por parte do Estado e questionando a redução pela metade da verba honorária.

Entretanto
, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, impedindo sua análise nesta instância, dado o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que consolidado no sentido de que é
"inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa
"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

No caso em análise, a embargante não apresentou, em momento oportuno, qualquer insurgência quanto à aplicabilidade do artigo 90, §4o do Código de Processo Civil, não cabendo fazê-lo agora por meio de embargos declaratórios.

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

i)
CONHEÇO
dos embargos declaratórios interpostos pelo Estado de Mato Grosso, por serem tempestivos e, no mérito

REJEITO-OS
em sua totalidade
,
mantendo inalterada a conclusão do v. acórdão embargado.

ii
)

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
por Aline
Augusta Ricas Leite, por configurar indevida inovação recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025